Tribunal: TJDFT
Processo: 0718312-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS POR ENDEREÇO E BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. APLICATIVOS DE ENTREGA E LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se revela pertinente a expedição de ofícios as empresas de entrega e locomoção a fim de localizar o endereço do devedor e a busca por ativos financeiros, tais como UBER, IFOOD e ZÉ DELIVERY, pois não se justifica movimentar o Judiciário para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem plausíveis para a localização de bens penhoráveis. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.